Tribunal: TJPA
Processo: 0007101-45.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007101-45.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MARLON GASPAR DE ABREU

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.

ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 –
Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

02
– A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

03 –
Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso em Sentido Estrito e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Marlon Gaspar de Abreu
, em irresignação à decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 7118499 - Pág. 2 a Num. 7118500 - Pág. 2), narrou o Ministério Público, em suma, que, no dia 10/06/2018, no período da madrugada, no interior de uma festa denominada “Terreirão do Pombo”, localizada na Rua Oswaldo Cruz, Bairro Águas Lindas, o recorrente e o corréu, Valber de Sousa Meirelhes, com disparo de arma de fogo, ceifaram a vida de Jacson Antônio Prestes Chaves.

Houve o recebimento da denúncia (Num. 7118526 - Pág. 1), seguido de resposta escrita do corréu (Num. 7118534 - Pág. 1 a Num. 7118535 - Pág. 1).

Na forma do artigo 366 do Código de Processo Civil, o processo foi suspenso para o recorrente (Num. 7118551 - Pág. 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas da acusação e da defesa e se interrogou o corréu (Num. 7118577 - Pág. 1 A Num. 7118578 - Pág. 2 a Num. 7118595 - Pág. 1 A Num. 7118596 - Pág. 1), o qual, após o oferecimento de memoriais (Num. 7118600 - Pág. 2 a Num. 7118602 - Pág. 3 e Num. 7118604 - Pág. 4 a Num. 7118606 - Pág. 2), restou pronunciado pelo magistrado
a quo
(Num. 7118608 - Pág. 1 A Num. 7118611 - Pág. 3).

Devidamente citado, o recorrente apresentou resposta escrita (Num. 7118632 - Pág. 1 a Num. 7118633 - Pág. 2) e, em audiência de instrução e julgamento, utilizou-se do direito de permanecer em silêncio (Num. 7118642 - Pág. 1 a 3).

Após o oferecimento de memoriais (Num. 7118642 - Pág. 1 a 3 e Num. 7118649 - Pág. 1 A Num. 7118650 - Pág. 3), o ato ora impugnado fora prolatado (Num. 7118651 - Pág. 3 A Num. 7118653 - Pág. 1).

Nas razões do recurso (Num. 7118658 - Pág. 1 a Num. 7118658 - Pág. 5), suscitou o recorrente dúvida quanto à autoria do delito, ante provas oriundas de testemunhos de policiais e parentes da vítima, e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; requerendo, assim, impronúncia em seu favor.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Num. 7118659 - Pág. 2 a Num. 7118660 - Pág. 3).

Conclusos os autos ao juiz
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (Num. 7118661 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 7759493 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Pois bem.

In casu
, a insurgência do recorrente
restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquele foi autor do delito em questão. Afinal,
o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Da motivação do decidido extraio, tal como está escrita (
Num. 7118652 - Pág. 1 a 3
):

Com relação aos indícios de autoria, as testemunhas, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos, vejamos:

As testemunhas Carlos Alberto Pessoa dos Santos; Adelson Jerônimo Gama; Heitor Pará Viana Filho; Waleska do Socorro Nascimento Chaves; Maria de Jesus da Silva Prestes e Aldemar Lima Pantoja, relataram em fase judicial que teria sido o acusado Marlon que estaria com a arma de fogo e teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, e que teria sido motivado por rixa. As testemunhas Adelson, Heitor e Waleska relataram que foram as testemunhas oculares do fato.

O denunciado Marlon Gaspar de abreu permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório em juízo.

Quanto à materialidade, foram juntados os laudos do cadáver e do local do crime, às folhas 37 e 47/63.

(...)

Desta forma, o melhor caminho é o encaminhamento do denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, ademais porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dúbio pro societate
.

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Da análise detida dos autos, é possível verificar que, dentre os testemunhos colhidos em juízo, há referência de que o recorrente fora o executor do delito.

A decisão, pois, se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCISO IV E VI E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. PEDIDO PARA COTEJO DAS MAJORANTES. REJEIÇÃO. 2. De acordo com o disposto na denúncia e evidenciado em Juízo durante audiência de instrução e julgamento, o delito em apuração ocorreu em razão da condição do sexo feminino da vítima e mediante emboscada. 3. Com efeito, o afastamento de qualificadora em juízo de prelibacão exige constatação de sua absoluta inadequação ou improcedência, porquanto certo que, neste estágio processual, prevalece a máxima in dubio pro societate, cabendo ao Júri Popular aferir a motivação e circunstâncias da prática delituosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(8520380, 8520380, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-25)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA MATERIALIDADE DO DELITO – IMPRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA LIMITA-SE A UM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, ATRAVÉS DA VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO, EVITANDO-SE O APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE DA PROVA ATÉ ENTÃO PRODUZIDA, BASTANDO APENAS PARA AUTORIZAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – UNÂNIME.

(8629271, 8629271, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-21)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Belém, 06/05/2022